Tribunal: TJDFT
Processo: 0745627-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745627-77.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0021044-97.1986.8.07.0001 - id 213006071), que, em cumprimento de sentença, rejeitou a arguição de nulidade da arrematação do imóvel penhorado (lotes 850 e 860 desmembrados do imóvel sob matrícula 16.800, 4o RIDF) e de nulidade decorrente da ausência de apreciação prévia do pedido de alienação por iniciativa particular, reconheceu o vício da ausência de intimação prévia e, a fim de saná-lo, determinou a imediata intimação dos interessados constantes da matrícula - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Juízos que promoveram o registro de penhoras e arrestos na, ressalvados os já cancelados e os listados nas págs. 21/29 do termo id 173970842, registrou a desnecessidade de intimação do credor hipotecário, ante a baixa da hipoteca, assinou o auto de arrematação id 195571846 e determinou que se aguarde o prazo de 10 dias, previsto no CPC 903, § 2o, a contar da publicação da decisão, após o qual será determinada a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse bem como a liberação de valores. Reafirma, em suma, nulidade do auto de arrematação em decorrência de vícios e irregularidades consubstanciados na: i) ausência de intimação de diversos credores e partes interessadas, em afronta ao CPC 804 e 909; ii) ausência de apreciação do pedido de alienação do imóvel por iniciativa particular, conforme petição id 194236618, que não pode ser considerado protelatório, pois se trata de proposta mais vantajosa, já que ofertado o valor de R$26.265.000,00, a ser pago à vista pela Imobiliária Colina Ltda, evitando a fragmentação do bem e garantindo a maximização do valor obtido com a alienação; iii) arrematação concluída por valor significativamente inferior ao de mercado, o que caracteriza preço vil, prejudicando tanto a impugnante quanto os credores. Requer concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não conheço do capítulo acerca da arrematação por preço vil, pois a matéria não foi submetida ao Juízo a quo, na petição que ensejou a decisão agravada (id 199161286), não podendo ser conhecida pelo Tribunal, em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. No mais, por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 213006071 – autos principais): “(...). Argui a executada que a arrematação é nula pelo fato de não terem sido intimados todos os interessados da data designada para hasta. A processualista civil é regida pelo princípio do pas de nullité sans grief (CPC, art. 282), segundo o qual a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo. No caso em apreço não foi demonstrado, ou ao menos indicado de forma precisa, qualquer prejuízo razoável decorrente da ausência de intimação prévia, apto a subsidiar a alegação de nulidade, devendo ser rejeitada a arguição. Não obstante, reconheço o vício da ausência de intimação prévia e, a fim de saná-lo, determino a imediata intimação dos interessados constantes da matrícula do imóvel arrematado. Afasto também a alegação de nulidade decorrente da ausência de apreciação prévia do pedido de alienação por iniciativa particular, a uma porque a constrição sobre o imóvel data do ano 2000, e apenas após a efetiva designação de data para a hasta (ID 190532757, de março de 2024) o pedido foi apresentado pela executada (ID 194236618), o que denota intuito protelatório do pedido; a duas porque se trata de prerrogativa conferida ao exequente, e não ao executado, conforme art. 880 do CPC. A fim de garantir a devida intimação dos interessados, à Secretaria para: - Anexar aos autos a certidão atualizada da matrícula do imóvel arrematado, a ser obtida em consulta ao ONR; - Intimar a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, informando-a da arrematação em hasta pública, dos lotes 850 e 860 do imóvel de matrícula n. 16.800, dado em garantia do termo de transação individual celebrado com a executada e outros devedores (conforme cláusula 12 do termo de ID 173970842) e solicitando que informe eventual interesse/preferência nos valores arrecadados. - Expedir ofício a todos os juízos que promoveram o registro de penhoras e arrestos na matrícula do imóvel, ressalvados os já cancelados e os listados nas pgs. 21/29 do termo de ID 173970842, informando da arrematação do imóvel em hasta pública e solicitando que informem a este juízo o valor atualizado do débito objeto da penhora bem como a natureza do crédito que deu ensejo à constrição. Registro a desnecessidade de intimação do credor hipotecário, tendo em conta a informação prestada por ele, na ID 42366998, de baixa da hipoteca, e a decisão seguinte, de ID 42367005, de exclusão do credor hipotecário/interessado dos cadastros processuais. Anoto ter localizado, nos presentes autos, ao menos duas penhoras no rosto dos autos, sendo a de ID 42367166 referente a eventuais créditos em favor do exequente e a de ID 76698353 (ID 196334745) referente a eventuais créditos em favor da executada. Observo que o leiloeiro anexou aos presentes autos o Auto de Arrematação dos lotes arrematados. Assim, diante da regularidade do pagamento do valor da arrematação (ID 195571847) e da comissão do leiloeiro (ID 195571852), assino o Auto de Arrematação de ID 195571846, por este ato, tornando perfeita, acabada e irretratável a arrematação, com fundamento no art. 903, do CPC, devendo a presente decisão, impreterivelmente, instruir a futura Carta de Arrematação. Aguarde-se o prazo de 10 (dez) dias previsto no § 2o, do art. 903, do CPC, tendo como dia “a quo” a publicação desta decisão, quanto a eventuais questionamentos. Após, será determinada a expedição de carta de arrematação e mandado e imissão na posse bem como a liberação de valores.” 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. I. Brasília, 31 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator